Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E "PRINTS”. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e perseguição foram evidenciadas pela palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal e pelos “prints” das mensagens enviadas pelo réu, devendo prevalecer a condenação.
2. Desnecessária a realização de prova técnica para determinar a autoria das mensagens, mormente porque não há qualquer indicativo de adulteração da prova por parte da vítima.
3. Incabível o reconhecimento de crime único em relação às condutas, notadamente porque praticadas em momentos e contextos distintos.
4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.